Tribunal: TJSP
Processo: 2120929-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Ação de revisão contratual – Fornecimento de produtos para posto de combustível – V. Acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela agravada que determinou a adequação da cláusula de galonagem mínima de acordo com o volume real de vendas feitas pela agravante, observado o patamar de 120.000 l/mês, a ser apurado em liquidação – Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Ação de revisão contratual – Fornecimento de produtos para posto de combustível – V. Acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela agravada que determinou a adequação da cláusula de galonagem mínima de acordo com o volume real de vendas feitas pela agravante, observado o patamar de 120.000 l/mês, a ser apurado em liquidação – Decisão que rejeitou a impugnação – Pretensão de extinção da liquidação, sob os argumentos de que ela foi determinada apenas para a apuração de eventual volume excedente adquirido e porque seria descabida a exigência, nos mesmos autos, da multa contratual – V. Acórdão que tem eficácia executiva porque reconhecida a exigibilidade de uma obrigação, consistente na aquisição de quantidade mínima mensal de combustíveis – Artigo 515, I do CPC – Precedentes deste Eg. Tribunal - Determinação de liquidação, feita pelo V. Acórdão, que não faria sentido caso fosse somente para apurar a quantidade mínima que deveria ser adquirida pela agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.